Tribunal: TJES
Processo: 5000791-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000791-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000791-50.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

SAMARCO MINERAÇÃO S. A.

AGRAVADO: SÉRGIO AGUIAR PEREIRA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LINHARES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

SAMARCO MINERAÇÃO S. A.

interp
ôs

r
e
curso de
agravo de instrumento
em
razão

d
a
respeitável
decisão
(id. 1010510 – Pág. 2-5)
,

proferida pe
l
o

meritíssim
o

Ju
iz
de Direito da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da
Comarca de
Linhares

nos autos da “ação
de reparação por danos materiais e morais
”

registrada sob o n.
0005341-88.2018.8.08.0030
, ajuizada
contra el
a

por

SÉRGIO AGUIAR PEREIRA

que
rejeitou a denunciação da lide feita ao Município de Linhares.

Nas razões do recurso (id. 1010480 – Pág. 1-18) alegou a agravante, em síntese, que
1
) “A r. decisão agravada, como visto, entendendo estar-se diante de uma típica relação de consumo, dispôs que seria inaplicável à hipótese o instituto da denunciação da lide ao Município”. 2) “não há, in casu, qualquer relação genuinamente consumerista – ainda que por equiparação – entre a Samarco e o Autor do feito originário, muito menos entre este e o Município, capaz de atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese”; 3) “não se encontram presentes os sujeitos caracterizadores da relação consumerista”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id. 1013868 – Pág. 1-2).

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
nelas pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso (id. 1104482 – Pág. 1-11).

Agravo interno interposto pela
SAMARCO MINERAÇÃO S. A.

(id.
1157063
– Pág. 1-9)
.

O agravado
M
UNICÍPIO DE LINHARES

apresent
ou
resposta ao recurso de agravo interno
pugnando pelo desprovimento do recurso
(
id.
1222800 – Pág. 1-5
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 06 de maio de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000791-50.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

SAMARCO MINERAÇÃO S. A.

AGRAVADO: SÉRGIO AGUIAR PEREIRA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LINHARES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

SAMARCO MINERAÇÃO S. A.

interp
ôs

r
e
curso de
agravo de instrumento
em
razão

d
a
respeitável
decisão
(id. 1010510 – Pág. 2-5)
,

proferida pe
l
o

meritíssim
o

Ju
iz
de Direito da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da
Comarca de
Linhares

nos autos da “ação
de reparação por danos materiais e morais
”

registrada sob o n.
0005341-88.2018.8.08.0030
, ajuizada
contra el
a

por

SÉRGIO AGUIAR PEREIRA

que
rejeitou a denunciação da lide feita ao Município de Linhares.

Nas razões do recurso (id. 1010480 – Pág. 1-18) alegou a agravante, em síntese, que
1
) “A r. decisão agravada, como visto, entendendo estar-se diante de uma típica relação de consumo, dispôs que seria inaplicável à hipótese o instituto da denunciação da lide ao Município”. 2) “não há, in casu, qualquer relação genuinamente consumerista – ainda que por equiparação – entre a Samarco e o Autor do feito originário, muito menos entre este e o Município, capaz de atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese”; 3) “não se encontram presentes os sujeitos caracterizadores da relação consumerista”.

O douto juízo
a quo
entendeu pela rejeição da denunciação da lide feita ao Município de Linhares porque “Em se tratando de relação de consumo, não cabe denunciação à lide e isso não foi considerado até o presente momento.” (id. 1010510 – Pág. 2-5)

É assente que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, ou seja, “É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, na medida em que, embora o fato narrado se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza de acidente de consumo, a teor do art. 17 do CDC e da jurisprudência do STJ” (Apelação cível n. 0011893-69.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 07-12-2021, data da publicação no DJES: 04-02-2022). Ainda neste sentido, “Como se sabe é público e notório o dano ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem de Mariana e derramamento dos rejeitos de minério no curso do Rio Doce. Sabe-se, ainda, que a atividade de mineração é destinada ao mercado de consumo, de forma que o juízo
a quo
, ao aplicar as normas protetivas consumeristas na demanda tratada, o fez em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor. (AGRG no AREsp 589.798/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 23/09/2016)” (Embargos de declaração no agravo de instrumento n. 0014336-27.2017.8.08.0030, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 16-11-2021, data da publicação no DJES: 07-12-2021).

O instituto jurídico da denunciação da lide, modalidade de intervenção forçada de terceiro, prevista nos artigos 125 a 129, do Código de Processo Civil, tem a finalidade de possibilitar ao denunciante, que eventualmente venha a sucumbir nos autos principais, exercer o direito de regresso contra o denunciado, na mesma ação em que o denunciante tiver sido condenado. Para o exercício do direito de regresso, todavia, é necessário que exista entre o denunciante e o denunciado um dos vínculos jurídicos descritos em lei, precisamente, uma das opções previstas nos incisos I e II do rol taxativo do artigo 125 do CPC.

A denunciação da lide é, pois, um mecanismo processual que atua como uma demanda regressiva condicional, a ser julgada apenas na hipótese de o denunciante ficar vencido na demanda principal, tendo por finalidade dar eficácia aos princípios constitucionais da celeridade, da economia processual e da razoabilidade, dentre outros criados para viabilizar a mais adequada solução ao conflito, no menor tempo e custo possível.

Contudo, estabelecido acima que se trata de relação de consumo, incide na hipótese dos autos o artigo 88 da Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 que dispõe: “Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.”

Assim, tratando-se a hipótese dos autos de relação de consumo, mesmo que por equiparação (
bystander
), não há possibilidade de denunciação da lide, ou seja, “O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)” (STJ, AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 25-11-2019, data da publicação/fonte: DJe 27-11-2019).

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 88, CDC. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, não se restringindo tal interpretação à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 2. Recurso desprovido. (Agravo de instrumento n. 0004411-20.2020.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 20-04-2021, data da publicação no DJES: 25-06-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE POR ELETROCUSSÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há possibilidade de aplicação da legislação consumerista à relação travada entre prestador de serviço público e vítima do serviço prestado, ainda que assim qualificada pela norma de extensão do conceito de consumidor prevista no art. 17 do CDC (bystander). 2 - Considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, deve ser mantido o indeferimento da denunciação da lide e a determinação de chamamento ao processo da seguradora 3 - Recurso desprovido. (Agravo de instrumento n. 0012918-77.2018.8.08.0011, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 18-02-2019, data da publicação no DJES: 28-02-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM VIRTUDE DE CHOQUE ORIGINADO DE FIO DE ALTA TENSÃO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPOSTA FALHA NA SEGURANÇA E NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DO CDC. DENUNCIAÇÃO À LIDE IMPEDIDA PELO ART. 88 DO CDC. RECURSO IMPROVIDO. I. Embora seja certo que o primeiro agravado não se enquadra no conceito de consumidor direto (CDC, art. 2º), por estar a pretensão autoral arrimada no conjecturado serviço defeituoso prestado pela concessionária de serviço elétrico, do qual fora vítima, pois, segundo destaca, não teria fornecido a segurança que dele se poderia esperar (CDC, art. 14, §1º), deve ser considerado consumidor por equiparação (bystander), na forma do art. 17 do CDC. II. Diante da inequívoca aplicabilidade da legislação protetiva, que obstaculiza a denunciação à lide pretendida pela agravante (CDC, art. 88), dever ser mantida incólume a decisão atacada que denegou tal pretensão. III. Recurso provido. (Agravo de instrumento n. 0013179-53.2016.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 07-11-2016, data da publicação no DJES: 17-11-2016)

Posto isso,
nego provimento
ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000791-50.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

SAMARCO MINERAÇÃO S. A.

AGRAVADO: SÉRGIO AGUIAR PEREIRA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LINHARES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.
AGR
AVO DE INSTRUMENTO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.

1. -
É assente que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, ou seja, “É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, na medida em que, embora o fato narrado se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza de acidente de consumo, a teor do art. 17 do CDC e da jurisprudência do STJ” (Apelação cível n. 0011893-69.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 07-12-2021, data da publicação no DJES: 04-02-2022).

2. - O instituto jurídico da denunciação da lide, modalidade de intervenção forçada de terceiro, prevista nos artigos 125 a 129, do Código de Processo Civil, tem a finalidade de possibilitar ao denunciante, que eventualmente venha a sucumbir nos autos principais, exercer o direito de regresso contra o denunciado, na mesma ação em que o denunciante tiver sido condenado. Para o exercício do direito de regresso, todavia, é necessário que exista entre o denunciante e o denunciado um dos vínculos jurídicos descritos em lei, precisamente, uma das opções previstas nos incisos I e II do rol taxativo do artigo 125 do CPC.

3. - Em se tratando de relação de consumo, é vedada a denunciação da lide, ou seja, “O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)” (STJ, AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25-11-2019, DJe 27-11-2019).

4. - Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas
em,
à unanimidade,
n
egar provimento ao recurso

de agravo de instrumento

e julgar prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.